Tribunal: STF
Processo: ARE 1489837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADVOGADOS PÚBLICOS. INATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEI 13.327/2016. PARIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 291 DO TNU. HONORÁRIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ.



    1. Apelação cível em face de sentença que julgou improcedente o pedido, que objetivava a condenação da ré ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais, sem os redutores do inc. II, art. 31 da Lei n. 13.327/2016, como se na ativa estivessem e condenou a demandante em honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).



    2. A Lei 13.327/2016 estabeleceu que os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem originariamente aos ocupantes dos cargos de advogados públicos.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6053, deu interpretação conforme à Constituição, aos arts. 85, § 19 do CPC e artigos 27 e 29 a 36 da Lei 13.327 /2016, e assentou que é constitucional a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, desde que a soma do subsídio e dos honorários não ultrapasse o teto remuneratório do Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    4. O art. 31, inciso II da Lei 13.327/2016 estabelece critérios para o pagamento dos honorários sucumbenciais, estipulando uma gradação dos percentuais, sob o fundamento de conferir maior remuneração aos agentes públicos que efetivamente contribuíram para o recebimento das verbas sucumbenciais, conferindo gradações diferentes aos ativos e inativos.



    5. Em análise da constitucionalidade dos artigos impugnados na ADI o Pleno do Supremo Tribunal Federal assentou que os honorários sucumbenciais têm caráter remuneratório e de contraprestação de serviços realizados no curso do processo, e apesar de integrarem a remuneração dos advogados públicos não são considerados subsídios.



    6. O Supremo Tribunal Federal ao entender que os honorários advocatícios não são subsídios afastou a necessidade de paridade entre os integrantes das carreiras, chancelando a gradação realizada pela legislação. Ademais a decisão da ADI afirmou a constitucionalidade dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, inclusive o art. 31, II, da Lei n.º 13.327/2016, de modo que não há ilegalidade na redução gradual da cota relativa aos honorários devidos aos aposentados das carreiras da AGU e órgãos vinculados.



    7. Nesse sentido, é o Enunciado do Tema 291 da Turma Nacional de Uniformização, precedentes deste Egrégio Tribunal Regional Federal e de outros Tribunais Regionais Federais (TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5086543-48.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, julg. em 11.10.2021; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5088491-25.2020.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, julg. em11.5.2022; TRF5, 2ª Turma, AC 08140577620194058300, Rel. Des. Fed. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, julg. em 30.3.2021; TRF4, 3ª Turma, AC 5007680- 07.2021.4.04.7100, Rel. Des. Fed. MARGA INGE BARTH TESSLER, julg. em 1.2.2022).



    8. Em relação ao recurso acerca dos honorários advocatícios, esta Corte Regional já se manifestou, em caso análogo, no sentido de ser admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em patamar inferior a 10% sob o fundamento de que o conceito de inestimável inserido no art. 85, § 8º do CPC/2015 compreenderia não apenas o proveito econômico inquantificável, mas também o proveito econômico vultoso ou de grande valor, ressaltando-se que a verba honorária tem por objetivo remunerar o trabalho do advogado durante o trâmite processual, devendo a fixação ocorrer de forma proporcional à atuação do causídico, em observância aos critérios constantes do art. 85, §2º do CPC. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0039073-48.2016.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 8.4.2022.



    9. No entanto, o STJ, no julgamento do REsp 1877883 (Tema 1.076), recentemente, fixou as seguintes teses com relação a fixação dos honorários por apreciação equitativa: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (REsp n. 1.877.883/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).



    10. No caso, malgrado o entendimento pessoal deste Relator acerca da possibilidade da fixação dos honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, a fixação dos honorários no caso dos autos deve-se respeitar o disposto no art. 85, §3º do CPC, considerando que o afastamento da fixação dos honorários por apreciação equitativa não enseja violação a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.



    11. Sentença que deve ser reformada apenas para reformar os honorários sucumbenciais e fixar os honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizados, na forma do art. 85, § 3º, II do CPC.



    12. Apelação da demandante não provida. Apelação do réu parcialmente provida.



    No recurso extraordinário, sustenta-se afronta às Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente